Tribunal: STF
Processo: SL 1326
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Insubsistência da decisão cuja eficácia a requerente pretendia sustar. Perda de objeto. Pedido que se julga prejudicado, com respaldo no art. 21, IX, do Regimento Interno do STF.



    Vistos etc.



    Trata-se de pedido de contracautela deduzido contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região por meio da qual, indeferido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 0804364-05.2020.4.05.0000, resultou mantida a tutela provisória concedida pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, nos autos da Ação Popular nº 0802121-11.2020.4.05.8400, que determinou à União, ora requerente, e ao Ministro da Defesa a “retirada da ordem do dia 31 de março de 2020, do sítio eletrônico do Ministério da Defesa, no prazo máximo de 05 dias, além da abstenção de publicação de qualquer anúncio comemorativo relativo a essa efeméride, ocorrida em 1964, em rádio e televisão, internet ou qualquer meio de comunicação escrita e/ou falada”.



    Contra a decisão do então Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Dias Toffoli, que deferiu medida de contracautela, “para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Popular nº 0802121-11.2020.4.05.8400, mantida pelo Agravo de Instrumento nº 0804364-05.2020.4.05.0000” (evento 13), interpôs agravo interno a interessada Natália Bastos Bonavides (Petição nº 29977/2020 - evento 17), autora da ação popular subjacente.



    A União apresentou contrarrazões ao agravo interno (evento 29).



    O Procurador-Geral da República opina pelo não conhecimento do pedido suspensivo, prejudicado o agravo interno (evento 36).



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que, no caso, houve perda superveniente do interesse de agir da requerente. Isso porque, como revela consulta ao sítio do TRF da 5ª Região na rede mundial de computadores, a Terceira Turma daquela Corte Regional proveu recursos de apelação interpostos nos autos da Ação Popular nº 0802121-11.2020.4.05.8400, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos pela autora popular, em acórdão, prolatado em 17 de março de 2021, cujos fundamentos estão sintetizados na ementa adiante transcrita:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POPULAR. ATO LESIVO. "ORDEM DO DIA" DE 31 DE MARÇO DE 2020. ALUSÃO AOS FATOS DESENCADEADOS A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 1964, EM COMUNICADO DESTINADO ao ambiente MILITAR. ATO QUE CONCRETAMENTE NÃO ameaça as instituições democráticas ATUAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal. INCABIMENTO DE INTERFERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO EM SEDE DE AÇÃO POPULAR. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA PRESIDÊNCIA DO STF EM CAUTELAR AJUIZADA NESTE PROCESSO. APELAÇÕES PROVIDAS.



    1. Cuida-se de recursos de Apelação, interpostos pela União e pelo Ministro da Defesa, Sr. Fernando Azevedo e Silva, contra sentença proferida pelo MD. Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, a qual, em sede de Ação Popular, ajuizada por Natália Bastos Bonavides em face dos ora recorrentes, julgou procedente o pedido, para determinar que os requeridos procedam à retirada da ordem do dia 31 de março de 2020, do sítio eletrônico do Ministério da Defesa, bem como se abstenham de publicar qualquer anúncio comemorativo relativo ao golpe de Estado praticado em 1964, em rádio, televisão, internet ou qualquer meio de comunicação escrita e/ou falada. Ao final, condenou a União ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).



    2. Em suas razões recursais (id. 4058400.7394603), a União sustenta, em síntese: a- inadequação da ação popular para o fim pleiteado, tendo em vista que a autora limitou-se a tecer conjecturas acerca de possíveis danos ao patrimônio público, todavia deixo de comprovar de que forma teria ocorrido a lesividade, indispensável à propositura da demanda; b- não cabimento de ação popular para impor à Administração Pública obrigação de fazer e/ou de não fazer; c- inexistência de ato administrativo lesivo ao patrimônio público ou de desvio de finalidade, na medida em que a conduta objeto da lide foi proferida por autoridade competente, no exercício da discricionariedade, sem ofensa aos ditames constitucionais; d- a Ordem do Dia de 31 de Março de 2020, ao contrário do que entendeu o magistrado a quo, não estipulou nova data comemorativa a ser celebrada em território nacional, já que a referida ordem tão somente estabelece efemérides na seara militar, visando, apenas, a rememorar fatos que aconteceram no passado no mesmo dia do ano, o que implica afirmar o seu caráter educativo.



    3. O recorrente Fernando Azevedo e Silva, por seu turno, igualmente representado pela Advocacia-Geral da União, limita-se, em seu apelo (id. 4058400.7394619), a reproduzir os argumentos contidos no recurso do ente público.



    4. Continuidade do julgamento, em turma ampliada, sob a técnica prevista do art. 942 do CPC, não abrangendo a parte unânime do julgado, que afastou a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelos apelantes, acolhendo-se, sem discrepância, o voto então proferido pelo desembargador convocado, fundado nas seguintes razões:



    4.1 Nos termos do art. 5º, inc. LXXIII, da Carta Magna, a ação popular é instrumento constitucional à disposição de qualquer cidadão, que tem por objeto a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, dentre outras entidades, bem como à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, sendo destinado, precipuamente, à defesa do interesse público.



    4.2 O art. 1º da Lei 4.717/65, que regula a ação popular, estabelece, por seu turno, que "Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos". Já o art. 2º do referido diploma prevê o que se considera por atos lesivos ao patrimônio das entidades protegidas pela norma.



    4.3 De acordo com o parágrafo único, alínea "e", do dispositivo supra, "o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência".



    4.4 In casu, consoante pontuado pelo Juízo de primeiro grau, na decisão de id. 4058400.6900272, "o objeto da presente ação consiste no exercício do juízo de compatibilidade entre a finalidade da medida aqui impugnada, qual seja, a publicação em site oficial do Ministério da Defesa de uma nota, chamada ordem do dia, exaltando o 'Movimento' de 1964, com o legalmente previsto no art. 2º, parágrafo único, alínea 'e', da Lei n. 4.717/65, acima transcrito". Nessa senda, a ação popular, ao revés do que defendem os recorrentes, afigura-se meio apropriado à persecução do direito requestado.



    4.5 A ação constitucional em tela possui natureza jurídica constitutivo-negativa e condenatória, ou seja, visa a desconstituir o ato administrativo ilegal que atinja o patrimônio público e condenar o responsável ao pagamento de perdas e danos, se for o caso. Tendo em vista que, na hipótese, a pretensão refere-se à retirada da ordem do dia 31 de março de 2020, do sítio eletrônico do Ministério da Defesa, observa-se que tal providência detém natureza desconstitutiva, situação que revela a adequação da via eleita pela parte autora.



    5. À Turma, em composição ampliada, cabe manter ou alterar o resultado provisório, proferido pela maioria dos julgadores na turma originária, onde prevaleceu o voto então proferido pelo Desembargador Federal convocado, estando jungida, portanto, nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil, à apreciação da matéria de mérito.



    6. O cerne da lide consiste em averiguar se a "Ordem do Dia" de 31 de março de 2020 enquadra-se no âmbito das liberdades constitucionais, ao alinhar-se à visão dos militares sobre os episódios havidos em 31 de março de 1964, ou se, ao contrário, ofende a moralidade administrativa e incentiva a quebra da ordem democrática.



    7. De fato, os valores consagrados pela Constituição Federal não permitem a propagação de ideias que promovam ou enalteçam a quebra da ordem constitucional e do Estado Democrático de Direito, que se insere no próprio conceito da Republica Federativa do Brasil (art. 1º da CF/88).



    8. Por outro lado, a Constituição protege a liberdade de maneira ampla, referindo-se à liberdade de expressão, de manifestação, de crença religiosa e política (art. 5º, incs. VI, VIII, IX, e art. 220), o que funda um dos pilares da República Federativa do Brasil, que é o pluralismo de ideias (art. 1º e art. 206, inc. III).



    9. A liberdade de comunicação das ideias e dos pensamentos, portanto, é um dos valores estruturantes do sistema democrático e que pressupõe a diversidade de opiniões e crenças, inclusive políticas, e a realização de juízos de valor e críticas as mais diversas em relação aos fatos que compõem a história do Brasil. Nesse contexto, cumpre ressaltar, em primeiro lugar, que a denominada "ordem do dia" não se trata propriamente de um ato de celebração ou comemoração, e sim de uma alusão ou mensagem - em alguns casos fazendo referência a uma data ou um episódio histórico -, feita pelo Comandante da Força Armada, que se dirige aos militares a ele subordinados. No caso específico, a ordem do dia alusiva a 31 de março de 1964 refere-se a uma suposta ameaça contra a qual lutou o Exército, apoiado por setores da sociedade, como um dos "extremos do espectro ideológico" que "ameaçavam as liberdades e as democracias". O documento, igualmente, exalta a ordem democrática formada a partir da Lei da Anistia de 1979, que teria permitido "um pacto de pacificação".



    10. A citada ordem do dia não contraria a disposição do art. 8º do ADCT, que anistia os atingidos, "em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção". O pronunciamento, do modo em que posto, não ameaça as instituições democráticas atuais, mas apenas destaca as forças armadas "como instituições nacionais permanentes e regulares, continuam a cumprir sua missão constitucional e estão submetidas ao regramento democrático com o propósito de manter a paz e a estabilidade".



    11. Nesse cenário, verifica-se que o conteúdo do ato (inclusive porque destinado precipuamente ao público interno) não tem o potencial de estimular o desrespeito aos postulados do Estado Democrático de Direito nem aos valores constitucionais da separação dos Poderes ou da liberdade, tampouco estimula golpes de Estado.  Sustenta-se uma versão dos fatos históricos segundo a qual as Forças Armadas agiram imbuídas de motivação patriótica, ao assumirem o Poder em 1964, e o fizeram por enxergar nos conflitos políticos e civis de então a ameaça de implantação, no Brasil, de um regime totalitário.



    12. Naturalmente, nas datas históricas, especialmente nas que rememoram episódios que contaram com a participação dos militares, a narrativa constante da ordem do dia, externa a visão dos Comandantes das Forças Armadas sobre aqueles fatos e sobre a participação da instituição.



    13. Nesse sentido, constata-se que o ato combatido também não representa ofensa ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal. Isso porque, a "ordem do dia", conforme já realçado, é um comunicado e, seja ele publicado no sítio oficial do Exército, Marinha ou Aeronáutica, ou mesmo no do Ministério da Defesa, volta-se ao corpo interno, não se tratando de ato ou campanha publicitária, porém do registro, em local público e acessível, de um ato administrativo cuja versão histórica guardaria coerência com a visão dos comandantes militares. A Constituição não desautoriza as diferentes versões sobre fatos históricos, porquanto fundada no pluralismo de ideias, de visões, de versões, não se contentando, portanto, com uma "verdade oficial".



    14. Nessa senda, não cabe ao Poder Judiciário eleger ou restringir as visões sobre a história do Brasil, devendo a sua atuação, nesse campo, em que se verificam tensões entre princípios constitucionais elementares, afastar ameaças claras e concretas aos primados do Estado Democrático de Direito, o que não se verifica no caso presente.



    15. Registre-se que, nestes autos, não estão em julgamento eventuais abusos cometidos pelo regime implantado a partir de 1964, nem se está a autorizar a "celebração" de medidas antidemocráticas, como sustentado pela parte apelada. A decisão há de ser tomada nos limites da ação popular, vale dizer, cabe apenas verificar se há ilegalidade ou violação de preceitos constitucionais decorrentes dos termos em que concretamente lavrada a Ordem do Dia emanada dos Comandantes Militares e do Ministro da Defesa.



    16. Incabimento do controle, pelo Poder Judiciário, em ação popular, do mérito do ato administrativo atacado, destinado ao ambiente castrense e sem que faça apologia à quebra da ordem constitucional atualmente em vigor.



    17. Em arremate, sublinhe-se que foi deferido pelo Supremo Tribunal Federal, em relação ao próprio caso ora em julgamento, o pedido de efeito suspensivo formulado pela União, tendo o eminente Ministro Dias Toffoli, então Presidente da Corte decidido: "Conforme amplamente debatido nos autos, o texto ora em análise foi editado para fazer alusão a uma efeméride e se destinava ao ambiente castrense, publicado que foi no site do Ministério da Defesa e subscrito pelo eminente titular daquele Ministério, além dos Chefes das três Forças. Cuida-se, assim, de ato inserido na rotina militar e praticado por quem detêm competência para tanto, escolhidos que foram pelo Chefe do Poder Executivo, para desempenhar as elevadas funções que ora ocupam. Não parece assim adequado exercer juízo censório acerca do quanto contido na referida ordem, sob pena de indevida invasão, por parte do Poder Judiciário, de seara privativa do Poder Executivo e de seus Ministros de Estado. (...) Apenas eventuais ilegalidades ou flagrantes violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos. Mas não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, parecendo não ser admitido impedir a edição de uma ordem do dia, por suposta ilegalidade de seu conteúdo, a qual inclusive é muito semelhante à mesma efeméride publicada no dia 31 de março de 2019" (STF. Pedido Cautelar em Suspensão de Liminar n° 1.326/RN).



    18. Apelações providas.”



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.



    Na sequência, a autora popular, Natália Bastos Benevides, interpôs recurso extraordinário no processo nº 0802121-11.2020.4.05.8400, que, depois de ter sido admitido na origem, foi autuado nesta Suprema Corte como RE nº 1.429.329 e distribuído ao Ministro Nunes Marques em 10.04.2023.



    Impõe-se, à luz de tal contexto, concluir pela perda superveniente do interesse processual, uma vez que já não subsiste a tutela provisória objeto deste incidente suspensivo, estando a ação subjacente submetida ao crivo desta Suprema Corte, por meio do RE nº 1.429.329, ocasião em que será definitivamente examinada a pretensão formulada pela autora popular.



    Ante o exposto, extingo o presente pedido suspensivo sem resolução do mérito, com amparo nos arts. 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, c/c o art. 485, VI e §3º, do CPC, prejudicado o agravo interno interposto por meio da Petição nº 29977/2020 (evento 17).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente